Tribunal: TJMT
Processo: 1027729-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027729-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[KLEBER CAZZARO - CPF: 555.082.009-91 (ADVOGADO), EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 069.225.384-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), TAISIR MAHMUDO KARIM - CPF: 289.560.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WILBUN DE ANDRADE CARDOSO - CPF: 033.888.938-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA MATTIELLO - CPF: 594.192.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO APARECIDO SILVA - CPF: 395.566.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANICE BATISTA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA - CPF: 156.165.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DE PINHO GARCIA - CPF: 523.121.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), G. ZANATA - PECAS - CNPJ: 06.115.840/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), A M NETO COMERCIO - ME - CNPJ: 26.768.176/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARTELO NETO - CPF: 191.291.498-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE BRITO KONDO - CPF: 175.959.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI PEREIRA AVELINO 34596720649 - CNPJ: 04.996.541/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI PEREIRA AVELINO - CPF: 345.967.206-49 (TERCEIRO INTERESSADO), J. E. KONDO & CIA LTDA - CNPJ: 07.747.117/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Expedito Figueiredo de Souza contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento no âmbito de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com o objetivo de suspender audiência de instrução e julgamento designada, sob alegação de nulidade processual por ausência de citação formal de empresas corrés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) estabelecer se a ausência de nova citação das empresas corrés após o recebimento da petição inicial configura nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que as razões recursais não impugnem tecnicamente todos os fundamentos da decisão agravada, manifestam inconformismo claro com a negativa de efeito suspensivo, sendo aplicável o princípio da primazia do julgamento de mérito, que orienta a atual sistemática processual civil.

4. As empresas corrés, na condição de empresários individuais, foram regularmente citadas por meio de seus representantes legais após o recebimento da petição inicial, não se detectando, ao menos nesta fase inicial do recurso de agravo de instrumento, vício na formação da relação processual hábil a suspender a decisão agravada que determinou o prosseguimento da instrução probatória.

5. A apresentação de contestação por um dos representantes e a revelia do outro, após citação válida, convalidam eventual vício anterior, inexistindo, por ora, nulidade apta a comprometer o prosseguimento regular do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo interno que apresenta fundamentos suficientes ao inconformismo com a decisão agravada deve ser conhecido, nos termos do princípio da primazia do julgamento de mérito.

2. A citação válida de representantes legais de empresas qualificadas como empresários individuais supre a exigência de formação da relação processual, e a posterior revelia ou manifestação espontânea convalida eventual vício anterior, afastando alegação de nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; Lei nº 8.429/1992 (redação anterior), art. 17, §7º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por

Expedito Figueiredo de Souza
contra a decisão monocrática que, no Agravo de Instrumento nº 0001525-94.2015.8.11.0006, que tramita no bojo da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e de Ressarcimento ao Erário nº 0001525-94.2015.8.11.0006, promovida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo por meio do qual o agravante visava sustar a audiência de instrução e julgamento designada para o mês de setembro de 2025, sob alegação de nulidades processuais insanáveis (id. 308267381)

Em suas razões sustenta o agravante, basicamente reiterando os argumentos já deduzidos por ocasião da interposição do agravo de instrumento, que há nulidade absoluta no processo em virtude da ausência de citação formal das empresas Vidraçaria Cristal e Linear Ar Condicionado após o recebimento da petição inicial, ocorrido em maio de 2017.

Alega que, embora tenha havido intimação para manifestação preliminar nos termos do art. 17, §7º, da Lei nº 8.429/1992, à época vigente, não houve, posteriormente, a devida citação formal das referidas empresas e tampouco de seus representantes legais, os quais não apresentaram contestação nos autos, o que tornaria viciados todos os atos subsequentes, inclusive o despacho saneador e a designação da audiência de instrução e julgamento.

Sustenta, neste contexto, que a decisão agravada por instrumento incorreu em equívoco ao confundir intimação para apresentação de defesa preliminar com citação para apresentação de contestação, e que a ausência de formação regular da relação processual impede o prosseguimento da ação sem violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Com base nisso, requer, liminarmente, seja suspensa da demanda de origem, a fim de evitar prejuízos processuais, e, no mérito, que seja provido o recurso de agravo interno, reconhecendo-se a nulidade dos atos praticados após o recebimento da petição inicial, com a paralisação do feito até a citação das partes ausentes (id. 309323865).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o que violaria o princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932, III, do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que o agravante não possui legitimidade para pleitear nulidades processuais em nome de terceiros, especialmente no que se refere às empresas mencionadas, com as quais não detém vínculo jurídico, conforme dispõe o art. 18 do CPC. Sustenta, ainda, que a nova sistemática da Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, suprimiu a fase de manifestação preliminar, sendo suficiente, para a regular formação da relação processual, a citação para contestação. Ressalta, por fim, que a instrução é imprescindível para a apuração de elementos essenciais à configuração da improbidade, tais como o dolo e o eventual prejuízo ao erário, inclusive para fins de análise da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento (id. 310507359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente agravo interno volta-se contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo recorrente no Agravo de Instrumento nº 0001525-94.2015.8.11.0006, ante a ausência dos requisitos legais necessários.

Contudo, após analisar detidamente os autos, entendo que a insurgência não merece acolhida.

Antes, porém, de expor a minha convicção, passo à análise da
preliminar de não conhecimento do recurso
, suscitada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que o agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada, o que violaria o princípio da dialeticidade recursal, conforme disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Essa preliminar não merece acolhimento.

Muito embora o agravante não tenha observado, de forma técnica e minuciosa, o contraditório direto aos fundamentos da decisão agravada, é possível identificar, nas razões do agravo interno, a manifestação clara de seu inconformismo com a negativa de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O recorrente pretendeu, com fundamentação própria, a modificação do julgado, insistindo na tese de nulidade processual por ausência de citação válida de corréus. Ainda que o recurso careça de maior refinamento técnico, é possível extrair do seu conteúdo um pedido de reforma da decisão e a exposição, ainda que repetitiva, de fundamentos jurídicos que, em seu entender, justificariam a concessão da tutela suspensiva.

Em situações como esta, deve prevalecer o princípio da primazia do julgamento de mérito, orientador da atual sistemática processual civil, que privilegia a solução definitiva das controvérsias, evitando-se o encerramento prematuro do debate por meras formalidades.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso.

Superada essa questão, passo ao
mérito do agravo interno
.

O agravante sustenta, como fundamento principal do seu inconformismo, a ocorrência de nulidade processual absoluta decorrente da suposta ausência de citação válida das empresas Vidraçaria Cristal e Linear Ar Condicionado, bem como de seus representantes legais, após o recebimento da petição inicial, em maio de 2017. Com base nisso, defende a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive o despacho saneador e a audiência de instrução e julgamento designada.

Contudo, razão não lhe assiste.

Conforme consignado na decisão agravada, não obstante a possível imprecisão do juízo de origem ao qualificar como citação o que, na verdade, se tratava de intimação para apresentação de defesa preliminar, conforme previsto no art. 17, §7º, da antiga redação da Lei nº 8.429/1992, os autos de origem demonstram que, posteriormente ao recebimento da petição inicial, foram efetivamente expedidas citações formais aos representantes legais das empresas Linear Ar Condicionado e Vidraçaria Cristal, respectivamente Claudinei Pereira Avelino e Antonio Martelo Neto, sendo que o primeiro foi regularmente citado e o segundo compareceu espontaneamente aos autos, conforme consta dos ids. 55912601, p. 153 e 79825799, p. 03/10.

Ressalte-se que tais empresas possuem natureza jurídica de empresário individual, razão pela qual não há separação jurídica entre a figura do titular e a da empresa, sendo a citação do empresário, ao menos em princípio, suficiente para atingir ambos, conforme o regime jurídico aplicável.

Ademais, no caso da
Vidraçaria Cristal
, como restou claramente exposto na decisão agravada, o representante legal Antônio Martelo Neto apresentou contestação por si e pela empresa, com assistência da Defensoria Pública, convalidando eventual vício anterior e tornando sem objeto a alegação de nulidade (id. 79825799, p. 03/10).

No tocante à empresa
Linear Ar Condicionado
, seu representante Claudinei Pereira Avelino, embora tenha sido citado regularmente, mas não apresentou qualquer manifestação nos autos, tendo permanecido inerte. Ainda assim, a inércia, uma vez constatada a citação válida, não configura nulidade, mas possível situação de revelia, com os efeitos processuais daí decorrentes, sendo incabível qualquer alegação de vício que se fundamente exclusivamente na omissão voluntária da parte citada.

De todo modo, como bem ressaltado nas contrarrazões ao presente recurso, chama atenção o fato de que o agravante está a manejar pretensão recursal com fundamento exclusivo em supostas nulidades que atingiriam outras partes do processo e não a si próprio. Em outras palavras, busca discutir a ausência de citação de corréus, não obstante não possuir legitimidade para postular, em nome próprio, direito alheio, conforme veda expressamente o art. 18 do Código de Processo Civil. Reforça este entendimento, outrossim, o fato de que não se verifica litisconsórcio necessário entre os corréus de ação de improbidade administrativa, que é de natureza personalíssima e individualizada quanto à responsabilidade de cada agente.

Destarte, além de inexistir, por ora, respaldo jurídico para a alegação de nulidade processual, mostra-se igualmente inadequada a via adotada pelo agravante, que busca postular, em nome próprio, pretensão alheia, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico. Tal constatação reforça a desnecessidade de suspensão da eficácia da decisão de primeiro grau que determinou o regular prosseguimento da instrução probatória, objeto do agravo de instrumento, mantendo-se válidos, em princípio, a audiência designada e os demais atos processuais subsequentes, ao menos até o julgamento definitivo de tal recurso.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interno interposto por Expedito Figueiredo de Souza, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo por ausência dos requisitos legais necessários, previstos nos arts. 995 c/c 1019, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025